Tribunal: TJBA
Processo: 0303311-02.2014.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303311-02.2014.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ESPEQUE NO ART. 485 III, DO CPC. MANIFESTO
ERROR IN PROCEDENDO
. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PARTE DA RÉ. CITAÇÃO DO RÉU EFETIVADA. APLICAÇÃO DA SUMULA 240 DO STJ. NECESSIDADE DE PEDIDO EXTINTIVO POR PARTE DO REU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA QUE SE IMPÕE. 1. Inconteste a aplicabilidade da Súmula 240 do Tribunal da Cidadania, a qual, condiciona a decretação do abandono de causa à formulação de pedido extintivo por parte do réu. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0303311-02.2014.8.05.0201
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .